Tribunal: STM
Processo: 7000103-55.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO CAUTELAR DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. CPPM. INTEGRAÇÃO. CPC. CONHECIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 523 DA SÚMULA DO STF. REPRISTINAÇÃO DA APM. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. QUEBRA DE ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Diante de omissão legislativa do CPPM, deve ser admitida a Ação de Justificação Criminal, por integração, mediante a aplicação subsidiária do CPC, em interpretação extensiva. Precedentes do STM. 2. A justificação criminal é instrumento de produção probatório cuja finalidade é servir de prova em processo judicial. Como regra, visa subsidiar a propositura de revisão criminal. A despeito da pretensão aduzida, de maneira escorreita, o Juízo primevo reconheceu que no curso da Ação Penal Militar (APM), que culminou na condenação da Apelante, foi oportunizada à Defesa, por mais de uma vez, a apresentação de rol de testemunhas, do que a Defesa quedou-se inerte, operando-se a preclusão processual. 3. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, em duas ocasiões, o Juízo Sentenciante determinou a abertura de prazo para apresentação do rol de testemunhas (art. 417 do CPPM) e, mesmo diante do transcurso, in albis, dos prazos em ambas as situações, quando da abertura do prazo do art. 427 do CPPM, atendendo a pedido da própria Defesa, foi novamente oportunizada a oitiva de testemunhas como diligências complementares. Contudo, pela terceira vez, houve o transcurso do prazo sem que a Defesa trouxesse o rol testemunhal e demais informações necessárias ao cumprimento das diligências. Ou seja, naquele momento processual oportuno, a Defesa não se desincumbiu do ônus de indicar, clara e objetivamente, quais seriam as testemunhas e de fornecer os respectivos endereços. 4. A indicação de testemunhas não se tratou de prova nova descoberta após a condenação, pois delas já se tinha o conhecimento no curso da instrução criminal, não atendendo ao que dispõe o art. 551, “c”, do CPPM. 5. A Justificação Criminal não se presta à reinquirição de testemunhas ou para o arrolamento de novas testemunhas. No presente caso, tal situação se assemelharia à reabertura da instrução criminal em processo com decisão já transitada em julgado, em clara ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal em sentido formal. 6. Apesar de a Defesa não ter arrolado suas testemunhas, teve a oportunidade de fazer os questionamentos pertinentes às testemunhas de Acusação. Destarte, não se exclui a possibilidade de que a não apresentação de testemunhas tenha sido adotado por estratégia da própria Defesa. 7. Consoante entendimento do STF, eventual deficiência da Defesa somente tem o condão de anular o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Assim, o Juízo a quo, na melhor trilha processual, não reconheceu a falta de defesa aos Acusados. Ainda, represtinar a instrução criminal em relação à Apelante, além de ser ofensivo à segurança jurídica, mostra-se em completo descompasso isonômico com relação aos demais corréus, condenados na mesma Ação Penal Militar. 8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-55.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-55.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MICHELLY NOBRE SILVEIRA
ADVOGADO(A): RENAN DE MATOS SILVA (OAB CE024150)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO
CAUTELAR
DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL.
OMISSÃO
LEGISLATIVA.
CPPM.
INTEGRAÇÃO.
CPC.
CONHECIMENTO. OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS
NA AÇÃO PENAL MILITAR. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO Nº 523 DA SÚMULA DO
STF. REPRISTINAÇÃO DA APM. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA.
QUEBRA DE ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
ART.
485,
VI,
DO
CPC.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Diante de omissão legislativa do CPPM, deve ser admitida a Ação de
Justificação Criminal, por integração, mediante a aplicação subsidiária do CPC,
em interpretação extensiva. Precedentes do STM.
2. A justificação criminal é instrumento de produção probatório cuja finalidade
é servir de prova em processo judicial. Como regra, visa subsidiar a propositura
de revisão criminal. A despeito da pretensão aduzida, de maneira escorreita, o
Juízo primevo reconheceu que no curso da Ação Penal Militar (APM), que
culminou na condenação da Apelante, foi oportunizada à Defesa, por mais de
uma vez, a apresentação de rol de testemunhas, do que a Defesa quedou-se
inerte, operando-se a preclusão processual.
3. Em respeito ao contraditório e à ampla defesa, em duas ocasiões, o Juízo
Sentenciante determinou a abertura de prazo para apresentação do rol de
testemunhas (art. 417 do CPPM) e, mesmo diante do transcurso, in albis, dos
prazos em ambas as situações, quando da abertura do prazo do art. 427 do
CPPM, atendendo a pedido da própria Defesa, foi novamente oportunizada a
oitiva de testemunhas como diligências complementares. Contudo, pela terceira
vez, houve o transcurso do prazo sem que a Defesa trouxesse o rol testemunhal
e demais informações necessárias ao cumprimento das diligências. Ou seja,
naquele momento processual oportuno, a Defesa não se desincumbiu do ônus de
indicar, clara e objetivamente, quais seriam as testemunhas e de fornecer os
respectivos endereços.
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A indicação de testemunhas não se tratou de prova nova descoberta após a
condenação, pois delas já se tinha o conhecimento no curso da instrução
criminal, não atendendo ao que dispõe o art. 551, “c”, do CPPM.
5. A Justificação Criminal não se presta à reinquirição de testemunhas ou para o
arrolamento de novas testemunhas. No presente caso, tal situação se
assemelharia à reabertura da instrução criminal em processo com decisão já
transitada em julgado, em clara ofensa à segurança jurídica e ao devido
processo legal em sentido formal.
6. Apesar de a Defesa não ter arrolado suas testemunhas, teve a oportunidade de
fazer os questionamentos pertinentes às testemunhas de Acusação. Destarte, não
se exclui a possibilidade de que a não apresentação de testemunhas tenha sido
adotado por estratégia da própria Defesa.
7. Consoante entendimento do STF, eventual deficiência da Defesa somente tem
o condão de anular o processo se houver prova de prejuízo para o réu. Assim, o
Juízo a quo, na melhor trilha processual, não reconheceu a falta de defesa aos
Acusados. Ainda, represtinar a instrução criminal em relação à Apelante, além
de ser ofensivo à segurança jurídica, mostra-se em completo descompasso
isonômico com relação aos demais corréus, condenados na mesma Ação Penal
Militar.
8. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo interposto, para manter incólume a Decisão
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída, em favor
de MICHELLY NOBRE SILVEIRA, com o intuito de reformar a Decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 10ª Circunscrição Judiciária Militar Dr. RODOLFO ROSA
TELLES MENEZES, nos autos de Ação Cautelar de Justificação Criminal, que julgou
extinto o procedimento, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
Em 18/12/2023, a Defesa de MICHELLY NOBRE SILVEIRA ajuizou Ação
Cautelar de Justificação Criminal perante o Juízo da 10ª CJM, autuada sob o nº 7000072-
60.2023.7.10.0010, na qual postulou a oitiva de testemunhas não inquiridas na Ação Penal nº
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000066-92.2019.7.10.0010, a fim de instruir ulterior Revisão Criminal, narrando, in verbis,
que (evento 1, doc. 1, APM nº 7000072-60.2023.7.10.0010):
No processo de nº 7000066-92.2019.7.10.0010, que tramitou neste Juízo, a autora foi
condenada à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, por ter, em tese, incorrido 27 vezes, na imputação do art. 251, caput; e, por 6 vezes,
no art. 251, caput, c/c art. 30, II, todos do CPM; na forma dos artigos 53 do CPM e 71, caput,
do CP Comum; cominando-se a agravante do art. 53, §2º, I, todos do CPM.
Inconformada, a sentenciada alega sua inocência, mencionando que a Sentença Condenatória
afirmou que obteve vantagens ilícitas consistentes no recebimento de pagamentos por serviços
falsamente prestados à Operação Pipa.
Ocorre que as cargas foram transportadas e a autora recebeu valores pelas cargas de água
efetivamente transportadas, ou seja, as quantias recebidas pela autora foram apenas aquelas
referentes à prestação do serviço.
Cumpre salientar que os Apontadores (pessoas que receberam a água), indicados na Planilha
Auxiliar de Comprovação de Entrega de Água, atestam que efetivamente receberam as cargas,
conforme vídeos anexos1.
Nessa senda, cai por terra a alegação de obtenção de vantagem indevida, pois as cargas
foram entregues! Isso é asseverado pelos próprios beneficiários do serviço.
Portanto, os depoimentos dos Apontadores configuram “provas novas”, que necessitam do
tratamento jurídico válido, qual seja o contraditório na presença do Ministério Público, a fim
de que tais provas instruam pedido revisional e possam verificar com qualidade a inocência
da condenada e a verdade nas declarações colhidas.
Na inicial, a Defesa apresentou rol com 13 (treze) testemunhas e anexou, entre
outros, documentos pessoais da Requerente e planilhas auxiliares de comprovação de entrega
de água do 23º Batalhão de Caçadores - Organização Militar do Exército sediada em
Fortaleza/CE.
Em 18/10/2024, nos autos da Ação Cautelar, o MPM assim se manifestou:
(...) considerando que o pedido de oitiva dos apontadores envolvidos nos fatos narrados no
APM nº 7000066-92.2019.7.10.0010 – objeto do presente pedido de Justificação Criminal – já
fora apreciado e deferido pelo Juízo da 10ª CJM, não tendo, todavia, sido levado a efeito
única e exclusivamente por desídia da ora requerente, este Órgão Ministerial manifesta-se
contrário ao referido pleito, por entender exaurida a possibilidade de sua apreciação por esse
r. juízo a quo. (...)
Em 25/1/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da União da 10ª CJM, Dr.
RODOLFO ROSA TELLES MENEZES, julgou extinto o procedimento sem resolução de
mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual no pedido
(evento 12 da Ação Cautelar).
A intimação da Defesa foi confirmada em 2/2/2024, ocasião em que interpôs o
presente recurso (evento 19 da Ação Cautelar).
Em 6/2/2024, a Apelação foi recebida pelo Juízo de piso, por entender
preenchidos os requisitos legais (evento 21 da Ação Cautelar).
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9/2/2024, a Defesa apresentou as razões recursais ratificando os mesmos
argumentos dispostos na Inicial (evento 24 da Ação Cautelar).
Em 23/2/2024, o MPM, contrarrazoando o recurso defensivo, requereu o não
provimento da Apelação (evento 27 da Ação Cautelar).
A PGJM, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo conhecimento do Recurso de Apelação e,
no mérito, pelo seu desprovimento (evento 9).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade (arts.
510, “b”, 511 e 526, “b”, do CPPM), eis que interposto contra a Decisão de Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por
ausência de interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido.
Consoante entendimento consolidado do STM, diante de omissão legislativa do
CPPM, deve ser admitida a Ação de Justificação Criminal, por integração, mediante a
aplicação do CPC, por interpretação extensiva, vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. FINALIDADE.
PROPOR REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. VALORAÇÃO
PREMATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPPM. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. NEGADO SEGUIMENTO. OUTRO RECURSO. INEXISTÊNCIA. IMPETRAÇÃO
DE HC. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEGRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRECEDENTES DO STM. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...) 2. Diante da omissão do CPPM, a Ação de Justificação Criminal é admitida, por
interpretação extensiva, no concerto do Processo Penal Militar com base na Produção
Antecipada de Provas, prevista no Código de Processo Civil. A jurisprudência do STM
consolidou essa possibilidade de integração. 6. Ordem concedida. Decisão por unanimidade.
(STM. Habeas Corpus. Relator: Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. DJe 18/11/2021).
(Destacamos).
A Defesa requer o provimento da Apelação, para que seja revista e reformada a
Decisão proferida pelo Juízo a quo na Ação Cautelar de Justificação, a fim de viabilizar a
inquirição de testemunhas não ouvidas na Ação Penal nº 7000066-92.2019.7.10.0010, uma
vez que, em sua óptica, se trata de provas novas, fundamentais à instrução de posterior Ação
de Revisão Criminal.
Em suas razões, a Defesa argumenta, in verbis, que:
(...) In casu, a apelante pretende a inquirição das testemunhas arroladas para, de posse de
seus depoimentos, instruir seu pedido de revisão criminal.
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, merece esclarecimento que as testemunhas elencadas na inicial NÃO se tratam
de prova já existente, pois que não foram ouvidas na ação penal n. 7000066-
92.2019.7.10.0010.
Vale consignar que na ação cautelar de justificação criminal não há análise acerca do juízo de
plausibilidade da prova a ser produzida. Assim, o indeferimento do pedido fere a garantia
constitucional da ampla defesa e o princípio da verdade real.
Importante reforçar que as pessoas que receberam a água (Apontadores) não foram ouvidas
na Ação Penal. Ademais, o testemunho destas é essencial para demonstração da inocência da
recorrente, haja vista que os apontadores atestam que efetivamente receberam as cargas,
conforme vídeos anexos.
Cabe ressaltar que a defesa técnica na ação penal foi patrocinada por outro causídico, de
forma que a apelante não pode ser prejudicada por eventuais decursos de prazo que tenham
ocorrido.
Aliás, na época, a apelante estava na fase pós-parto – inclusive isso pode ser evidenciado na
Audiência de Instrução -, tendo seu filho Luiz Miguel Nobre de Sousa nascido em
27/01/2020. Portanto, passava por período de amamentação e adaptação familiar,
destacando-se que é mãe solo.
Nessa esteira, considera-se até mesmo prova diabólica que, nesse período tão difícil para uma
mãe, a recorrente conseguisse os dados dos apontadores - que residem em zona rural de
remoto acesso -, a fim de fornecer seus respectivos endereços nos autos.
Pontue-se que, na Sentença da justificação, foram mencionados os eventos de transcurso de
prazo para apresentação de testemunhas na ação penal, quais sejam: - eventos 96
(22/10/2019), 97 (28/10/2019) e 111 (20/11/2019); - evento 180 (18/08/2020); - evento 193
(09/09/2020); - evento 195 (23/09/2020);
Conforme se observa nas referidas datas, tais eventos ocorreram justamente no período de
gravidez/pós parto/amamentação da recorrente.
Ocorre que, na época, em virtude de sua condição, era impossível ou excessivamente difícil
para a apelante conseguir os dados dos apontadores, como já explanado.
Logo, o fato é que as testemunhas ora elencadas não se tratam de prova já existente. Não se
pretende a reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação!
Na realidade, ante tudo que foi exposto, tem-se no feito a característica da novidade. Tratam-
se de TESTEMUNHAS ESSENCIAIS, devidamente identificadas, constando seus dados e
até mesmo mídias autorizadas (vídeos).
Com efeito, os vídeos acostados com as declarações autorizadas das testemunhas (vide
https://drive.google.com/drive/folders/1Svs7r6G9C_aLnncxmQWojIzNsJSWG2x?
usp=sharing) são provas substancialmente novas, representando manifestos e atestados dos
indivíduos declarantes.
Ademais, não pode a apelante ser prejudicada por eventual deficiência da defesa técnica
atuante na ação penal, que ocasionalmente deixava transcorrer os prazos.
(...) (Destacamos).
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a pretensão defensiva, seu pleito não merece acolhimento. A
Decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com amparo na Lei e na
Jurisprudência e não carece de reproche.
De maneira escorreita, o Juízo primevo reconheceu que no curso da Ação Penal
Militar nº 7000066-92.2019.7.10.0000, que culminou na condenação da Apelante, foi
oportunizada à Defesa, por mais de uma vez, a apresentação de rol de testemunhas, do que a
Defesa quedou-se inerte, operando-se a preclusão processual.
Como se sabe, a justificação criminal é instrumento de produção probatório cuja
finalidade é servir de prova em processo judicial. Como regra, visa subsidiar a propositura de
revisão criminal.
Ao analisar os autos eletrônicos da citada APM, observa-se que, de fato, não por
uma, nem por duas, mas, por três vezes, foi oportunizado à Defesa da ora Apelante a
apresentação de rol testemunhal e de informações necessárias ao cumprimento de diligências
de intimação, a saber, a indicação dos nomes dos “apontadores” (pessoas que eventualmente
pudessem confirmar o recebimento ou não das carradas d’água da Operação Pipa).
Verifica-se que, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, em duas
ocasiões, o Juízo Sentenciante determinou a abertura de prazo para apresentação do rol de
testemunhas (art. 417 do CPPM) e, mesmo diante do transcurso, in albis, dos prazos em
ambas as situações, quando da abertura do prazo do art. 427 do CPPM, atendendo a pedido
da própria Defesa, foi novamente oportunizada a oitiva de testemunhas como diligências
complementares. Contudo, pela terceira vez, houve o transcurso do prazo sem que a Defesa
trouxesse o rol testemunhal e demais informações necessárias ao cumprimento das
diligências. Ou seja, naquele momento processual oportuno, a Defesa não se desincumbiu do
ônus de indicar, clara e objetivamente, quais seriam os apontadores e de fornecer os
respectivos endereços (eventos 81, 96, 97, 99, 110, 111, 180, 187 e 193).
Observa-se, portanto, que, por intermédio de novo causídico, busca a Apelante
ter mais uma oportunidade de apresentar rol testemunhal, em que pese as excessivas 3 (três)
oportunidades já concedidas no bojo da Ação Penal Militar.
Ocorre que, como bem pontuou o Juízo sentenciante, a Justificação Criminal
não se presta à reinquirição de testemunhas ou para o arrolamento de novas testemunhas,
especialmente porque a situação se assemelharia à reabertura da instrução criminal em
processo com decisão já transitada em julgado, em clara ofensa à segurança jurídica e ao
devido processo legal em sentido formal.
Nesse sentido, coaduno com a Decisão vergastada, uma vez que a indicação de
testemunhas não se trata de prova nova descoberta após a condenação, haja vista que delas já
se tinha o conhecimento no curso da instrução criminal, não atendendo sequer ao que dispõe
o art. 551, “c”, do CPPM, que assim propugna:
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória fôr contrária à evidência dos autos;
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. (Destacamos).
Ademais, esse é o entendimento do STJ:
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação de justificação não se
propõe à reabertura da instrução criminal, reiquirição de testemunha já ouvida no processo,
ou mesmo para a retificação do depoimento da vítima, notadamente quando a prova que se
quer produzir não se caracteriza como nova (AgRg no RHC n. 165.695/ES, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJ/DFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/23,
DJe de 10/5/23.) (Destacamos).
Em continuidade, não se está a impedir à Apelante o questionamento quanto a
sua condenação, que reputa ser injusta ou nula, mas de se utilizar de mecanismo para
viabilizar nova reabertura de prazo para a oitiva de testemunha, face à preclusão operada,
uma vez superada a Ação Penal que tramitou absolutamente conforme os ditames legais.
Nessa linha, escorreita a constatação do Juízo, que muito bem pontuou que
eventual concessão do pleito validaria prática assemelhada à alegação de nulidade de
algibeira, conforme o trecho seguinte:
(...)
Outrossim, após ter sido oportunizado a defesa o arrolamento de testemunhas, tendo ela se
quedado inerte, requerer novamente após todo o transcurso processual e trânsito em julgado é
prática que se aproxima da alegação de nulidade de algibeira, "aquela que, podendo ser
sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como
estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".
A estratégia processual conhecida como "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso",
consiste em uma das partes do processo, ao se deparar com algum vício processual que
poderia levar à anulação de um ato ou mesmo de todo o processo, optar por não alegar esse
vício de imediato, guardando-o como uma carta na manga para ser utilizado posteriormente,
quando lhe for mais conveniente ou oportuno.
Trata-se de uma conduta que fere o princípio da boa-fé processual e em desacordo com a
lealdade, probidade e cooperação devidas, ocultando propositadamente uma irregularidade
com o intuito de se beneficiar dela futuramente.
Por essas razões, a postura de reserva intencional de nulidades, deixando-as de pronto sem
alegação para serem arguidas posteriormente de forma oportunista, tem sido
sistematicamente rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores, especialmente pelo
Superior Tribunal de Justiça, que em diversos julgados tem reconhecido a ilicitude e falta de
ética de tal expediente, negando validade às nulidades tardias alegadas nessas circunstâncias,
senão vejamos: (...)
Portanto, diante desse entendimento firmado, os operadores do direito devem ter cautela e não
incorrer nesse tipo de conduta antiética e contrária aos princípios processuais, sob pena de
verem negada a nulidade suscitada extemporaneamente. Cumpre lembrar que a lisura e a boa-
fé devem orientar a atuação de todos os sujeitos processuais.
(...)
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre esclarecer, como bem mencionado na Decisão recorrida, que as
indicações de testemunhas “apontadores” não são provas novas, pois já se tinha o
conhecimento delas, sem que tenham sido indicadas durante a instrução criminal. Porém, a
Defesa quedou-se inerte na indicação da referida prova testemunhal e não arrolou uma
testemunha sequer.
Por fim, quanto à alegação da Defesa de que nas datas em que os prazos
transcorreram in albis a ora Apelante estava em períodos de gravidez/pós-
parto/amamentação, situação que a impossibilitou de conseguir os dados dos apontadores,
bem como que a Apelante não poderia ser prejudicada pela atuação do causídico anterior que,
eventualmente, deixava transcorrer prazos, também não vislumbro plausibilidade nos
argumentos.
Os argumentos nos parecem excludentes, pois ou “se deixa voluntariamente
transcorrer in albis os prazos processuais ou os prazos transcorrem in albis por
impossibilidade de cumprimento da diligência”, mas, enfim, quando da instrução processual,
a ora Apelante bem como a sua irmã MARÍCIA NOBRE SILVEIRA eram defendidas pelo
mesmo Advogado, o Dr. ROMERO DE SOUSA LEMOS (OAB/CE 12.257).
De acordo com a instrução criminal, as duas irmãs atuaram em conjunto na
prática dos crimes, tanto que ambas foram condenadas às mesmas penas: 10 (dez) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, acrescida da obrigação de reparar os danos suportados pela
União.
Assim, não nos parece crível que, sendo duas as Acusadas (irmãs MICHELLY e
MARÍCIA), defendidas pelo mesmo causídico, ao menos uma delas não pudesse contribuir
para, eventualmente, fornecer os dados dos citados “apontadores”, mormente porque o feito
não seguiu à revelia de nenhum dos réus, sendo que as Acusadas foram pessoalmente
intimadas dos atos processuais e participaram de audiências perante o Juízo Sentenciante, não
havendo, outrossim, quaisquer informações nos autos que demonstre que a Sentenciada
MARÍCIA estivesse acometida de qualquer situação física que a impedisse de prestar auxílio
à Defesa, como informado com relação à Acusada MICHELLY.
A condenação foi embasada nos depoimentos das testemunhas arroladas pelo
MPM na denúncia: Maj Roberto Augusto Caracas Neto, Ten Cel Wendell de Carvalho Bravo,
Cap Thiago José de Andrade Oliveira, o 1º Ten Diogo Ribeiro Austregésilo e Sr. José Renan
Leite Mendonça, bem como no Laudo Pericial Nº 1263/2017 da Polícia Federal e em Perícia
de Avaliação Administrativo Contábil, tendo sido respeitado o devido processo legal e
garantido o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases.
Em que pese a Defesa não tenha arrolado testemunhas, teve a oportunidade de
fazer os questionamentos pertinentes às testemunhas de Acusação. Assim, não se exclui a
possibilidade de que a não apresentação de testemunhas tenha sido adotado por estratégia da
própria Defesa, inviabilizando nova oportunização para as oitivas.
Ademais, nos termos do Enunciado da Súmula do STF nº 523, "no Processo
Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu". Assim, o Juízo de piso, na melhor trilha processual, não
reconheceu a falta de defesa aos Acusados.
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, repristinar a instrução criminal em relação à Apelante, além de ser
ofensivo à segurança jurídica, mostra-se em completo descompasso isonômico com relação
aos demais condenados na Ação Penal Militar de referência.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
interposto, para manter incólume a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363884v7 e do código CRC f7217f90.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 10/10/2024, às 18:43:25
7000103-55.2024.7.00.0000
40001363884 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR